Tribunal: TJDFT
Processo: 0747484-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CURATELA. INCAPACIDADE PARA PRATICAR ATOS DA VIDA CIVIL. COMPROVAÇÃO. NOMEAÇÃO DOS GENITORES DA INTERDITANDA COMO SEUS CURADORES. CABIMENTO E ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para decretar a interdição parcial da interditanda, em relação à prática de atos de natureza patrimonial e negocial e à tomada de decisões sobre sua saúde, designando seus pais, ora apelados, como curadores.
2. Ausentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser indeferido.
3. De acordo com as provas documental e pericial produzidas no processo, a interditanda apresenta transtornos mentais e comportamentais que interferem no seu juízo crítico da realidade, com episódios de conduta delirante e paranoide, podendo representar risco para si e para os outros se estiver em crise. O laudo técnico pericial concluiu que a interditanda não desempenha suas atividades de forma ajustada, motivo pelo qual é incapaz de praticar atos da vida civil.
4. Os laudos e prontuários juntados aos autos pela parte apelante são incapazes de infirmar ou contrariar a conclusão adotada na perícia psiquiátrica. Aliás, embora a parte recorrente afirme que a interditanda está em acompanhamento psiquiátrico e psicológico e utilizando medicamentos, os relatórios médicos e o laudo pericial demonstram que, na verdade, “não tem compreensão sobre sua doença e da necessidade de uso contínuo de moduladores de humor e/ou antipsicóticos” (ID 47333367, p. 1).
5. Constata-se que a medida estabelecida na sentença está de acordo com o conjunto probatório e com as disposições legais acerca da curatela, conforme os arts. 84, § 3o, e 85 da Lei n. 13.146/2015, o art. 1.767 do CC e o art. 753 do CPC.
6. A ordem disposta no art. 1.775 do CC deve ser lida em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, de modo que se designe curador com reais condições para desempenhar o múnus, priorizando, assim, o melhor interesse da pessoa submetida à curatela.
7. A nomeação do cônjuge da interditanda como curador não seria, no caso, a medida mais adequada, considerando sua discordância em relação à curatela – posicionando-se contrariamente, inclusive, à internação para seu tratamento – e a existência de histórico de ocorrências policiais e violência doméstica e familiar contra a curatelada e sua genitora. Logo, a fim de proteger a dignidade, a integridade, a saúde e demais interesses da interditanda, a designação de seus pais, ora apelados, como curadores atende às peculiaridades da situação em análise.
8. Recurso conhecido e desprovido. Incabível aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, pois não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na primeira instância.